Tribunal: TJDFT
Processo: 0717710-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717710-04.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELISEU MARINHO BARRETO, ANTONIO ALVES DE ANDRADE, MANOEL MARIANO DE CARVALHO, RIBAMAR NOGUEIRA FERREIRA, VANDA MARIA KULZER, THIAGO MACEDO DE CARVALHO EMBARGADO: G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, MOHAMAD HASSAN JOMAA, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. DESPACHO Intimem-se Zen Card Soluções em Pagamento S.A., G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda., G44 Brasil Holding Ltda., Inoex Serviços Digitais Ltda., G44 Mineração Ltda., Vert Vivant Comércio de Joias Ltda., Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito de Escobar e Mohamad Hassan Jomaa para apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração no prazo de cinco (5) dias conforme determina o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator